Tribunal: STF
Processo: RHC 253190
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rafael Fernandes Ascki interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, no qual o agravante pleiteia a aplicação do princípio da insignificância. 



    2. O Tribunal a quo destacou que o delito foi praticado em 30/6/2023, com o salário mínimo vigente de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), e o objeto do crime avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), valor superior a 10% do salário mínimo, não sendo considerado ínfimo. 



    3. A decisão de primeiro grau rejeitou a denúncia, mas o Tribunal a quo reformou, considerando a reprovabilidade da conduta devido ao arrombamento, qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável ao caso, considerando o valor do bem subtraído e a qualificadora de arrombamento. 



    III. Razões de decidir 



    5. O princípio da insignificância não se aplica, pois o valor do bem subtraído é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme jurisprudência consolidada. 



    6. A qualificadora de arrombamento aumenta a reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância. 



    7. A análise do valor do bem e das circunstâncias do delito não pode ser revista em habeas corpus, pois demandaria revolvimento fático-probatório. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem subtraído é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. A qualificadora de arrombamento afasta a aplicação do princípio da insignificância devido à maior reprovabilidade da conduta". 



    Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4º, I. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.482.371/TO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 05.03.2024; STJ, AgRg no HC 811.618/MS, Rel. de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 02.10.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.12.2021.



    (HC 952.290 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik) 



    Pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, assim ementado:



    Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Denúncia. Botijão de gás avaliado em R$ 300,00. Princípio da insignificância. Valor da res furtiva superior a 10% do salário mínimo. Existência de outras sete ações penais em curso por crimes patrimoniais. Contumácia. Requisitos não preenchidos. 



    – Requer-se o não provimento do recurso.



    É o relatório. 



    2. Passo ao exame de mérito.



    O Supremo já firmou entendimento no sentido da aplicabilidade, no sistema penal brasileiro, do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina consignou que o paciente foi denunciado por furto qualificado tentado, praticado mediante arrombamento, de um botijão de gás avaliado em R$300, valor “muito superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época (R$ 1.320,00)”, apontando ainda que “não há como desprezar os prejuízos suportados pela vítima em decorrência do suposto rompimento de obstáculo”, além de que o paciente “possui outras 7 (sete) ações penais em andamento, todas pela prática de crimes patrimoniais” (eDoc 5).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ressaltou que “o princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem subtraído é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos” e que “a qualificadora de arrombamento afasta a aplicação do princípio da insignificância devido à maior reprovabilidade da conduta” (eDoc 51).



    A Segunda Turma desta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “a reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância” (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes), sendo oportuno mencionar, também, os seguintes acórdãos: HC 240.301, redator para o acórdão o ministro André Mendonça; HC 237.445, ministro Edson Fachin e RHC 243.293, redator para o acórdão o ministro Gilmar Mendes. 



    Embora, em caso fronteiriço, quando do julgamento do RHC 228.860 AgR, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que se debatia a possibilidade do reconhecimento de insignificância em caso de furto qualificado, durante o período noturno, de 20 metros de fio/cabo elétrico e de 10 lâmpadas de LED, retirados da decoração natalina instalada em praça pública realizado por réu (multi)reincidente, tenha me manifestado pela impossibilidade do reconhecimento da atipicidade da conduta, fiquei vencido naquela ocasião, em que foi reconhecida a aplicação do princípio da insignificância.



    Desse modo, em homenagem ao princípio da colegialidade, adoto tal orientação e reconheço, nesse contexto, que o valor do bem é pouco relevante e que o crime não foi consumado. Verifico, ainda, que inexistiu uso de violência ou grave ameaça contra pessoa.



    Nesse viés, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da existência de fato insignificante, porquanto não restou evidenciado a relevante ofensividade da conduta do agente, o que atrai a aplicação do princípio da insignificância e viabiliza o pleito absolutório.



    Ainda, em casos fronteiriços, esta Suprema Corte também concluiu pela insignificância da conduta (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 118.688, ministro Roberto Barroso), valendo transcrever os seguintes acórdãos:



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto qualificado. Princípio da insignificância. Hipótese de reincidência e/ou de reiteração delitiva. Possibilidade. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Segunda Turma desta Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.



    (RHC 249.311 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE.



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 



    2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância.



    3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 188.494 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para reconhecer a atipicidade material da conduta imputada ao recorrente Rafael Fernandes Ascki e, em consequência, tornar sem efeito o acórdão proferido proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5000159-06.2024.8.24.0022, em ordem a reestabelecer a rejeição da denúncia proferida pelo Juiz de primeiro grau (eDoc 11).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente